Tribunal: TJMT
Processo: 8015223-35.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8015223-35.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA registrado(a) civilmente como LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (RECORRENTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), NATANAEL DANIEL DA SILVA - CPF: 034.849.341-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO RECENTE COM NOVO ENDEREÇO DO RÉU. PREMATURIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo espólio da parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de citação válida após longo período de tramitação. A parte recorrente sustenta ter indicado novo endereço atualizado do requerido antes da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por ausência de citação válida é legítima diante da existência de diligência recente da parte autora para localização do réu e viabilização do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação válida é pressuposto essencial à formação da relação jurídica processual, incumbindo à parte autora promover as diligências necessárias à sua realização.

4.

A extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, somente se justifica quando demonstrada a inércia da parte autora ou o esgotamento das medidas razoáveis para localização do réu.

5.

A manifestação da parte autora, apresentando novo endereço plausível e acompanhado de pesquisa cadastral confirmatória antes da sentença, evidencia a ausência de inércia e o prosseguimento ativo na busca da citação.

6.

A inexistência de tentativa de citação no endereço recentemente informado torna prematura a extinção, pois não esgotadas as diligências possíveis.

7.

Os princípios da simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais não autorizam a supressão de atos processuais indispensáveis à garantia do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para tentativa de citação no endereço indicado em 05/08/2025 e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por ausência de citação válida é prematura quando a parte autora apresenta novo endereço do réu antes da sentença, devendo o juízo tentar o ato citatório antes de extinguir o feito.

2.

A observância dos princípios da celeridade e simplicidade dos Juizados Especiais não afasta o dever de garantir o devido processo legal e o esgotamento das diligências razoáveis para a citação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8015223-35.2018.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Espólio de Leandro Moraes Ferreira

Recorrida(s):

Natanael Daniel da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelo ESPÓLIO DE LEANDRO MORAES FERREIRA contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento de inexistência de citação válida da parte requerida após longo período de tramitação processual.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da extinção do processo diante das diligências empreendidas pela parte autora para localização do requerido e viabilização da citação.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a demanda foi ajuizada em 2018 e, ao longo de sua tramitação, diversas tentativas de localização do requerido restaram infrutíferas, circunstância que motivou sucessivas indicações de endereços pela parte autora.

Todavia, em 05/08/2025, o espólio recorrente apresentou nova manifestação indicando endereço atualizado do requerido na Rua Central, no 398, bairro Jardim Village do Cerrado, em Rondonópolis/MT, acompanhado de telefone e pesquisa cadastral confirmatória.

Não obstante tal providência recente, observa-se que a tentativa postal subsequente que culminou na devolução do aviso de recebimento negativo, em setembro de 2025, foi direcionada a endereço diverso, situado na Vereador Itamar Martins Cardoso, no 380, Centro, Alto Taquari/MT, sem que conste dos autos tentativa de citação no endereço informado na manifestação de agosto.

A extinção do processo sobreveio em 02/10/2025, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo decorrente da não realização da citação.

Nesse contexto, embora seja correto o entendimento de que a citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação jurídica processual, bem como que incumbe à parte autora adotar providências para viabilizá-la, a extinção do feito somente se legitima quando demonstrada a efetiva inércia da parte interessada ou o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu.

No caso concreto, a existência de manifestação recente com indicação de novo endereço plausível, anterior à sentença extintiva, revela que a parte autora não permaneceu inerte, tendo diligenciado de forma contemporânea à prolação da decisão.

A ausência de tentativa de citação no endereço recém informado evidencia prematuridade da extinção, porquanto não esgotadas as providências razoavelmente disponíveis para a formação da relação processual.

Registre-se que, embora os Juizados Especiais privilegiem a simplicidade e a celeridade, tais princípios não autorizam a supressão de atos essenciais à garantia do devido processo legal, especialmente quando há requerimento expresso de meio legítimo de citação ainda não submetido à apreciação judicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada tentativa de citação no endereço indicado pela parte autora em 05/08/2025, com regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026